Tribunal: TJMT
Processo: 1033039-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033039-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Desapropriação, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), REBOUCAS ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 52.009.054/0001-11 (AGRAVANTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (AGRAVADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), GUSTAVO MACHADO - CPF: 051.518.601-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO PRÉVIO COM BASE EM AVALIAÇÃO UNILATERAL. VALIDADE PARA FINS CAUTELARES. JUSTA INDENIZAÇÃO A SER APURADA NA FASE DE MÉRITO. INTERESSE PÚBLICO PREPONDERANTE. PERIGO DE DANO INVERSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rebouças Administração Ltda. contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública no 1006231-51.2025.8.11.0007, ajuizada por Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A., deferiu liminarmente a imissão provisória na posse do imóvel objeto da lide. A agravante sustenta ausência de urgência e inadequação do valor depositado com base em avaliação unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais:

(i) verificar se a mera declaração de urgência constante do Decreto Estadual no 1.584/2025 é suficiente para autorizar a imissão provisória na posse;

(ii) definir se a avaliação unilateral apresentada pela expropriante é documento hábil para embasar o depósito prévio exigido pelo art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/41 permite a imissão provisória na posse quando o expropriante alega urgência e deposita quantia arbitrada, não exigindo a comprovação exaustiva da urgência.

A declaração de urgência contida em decreto expropriatório editado pelo Chefe do Poder Executivo goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova robusta de vício, desvio de finalidade ou inexistência dos motivos determinantes.

A mera discordância da parte interessada não é suficiente para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo, sendo desnecessária a juntada de laudos ou estudos técnicos adicionais para o deferimento da imissão provisória.

A jurisprudência, inclusive do STF (Súmula 652), reconhece a constitucionalidade do art. 15, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 e dispensa a avaliação judicial prévia para a imissão provisória na posse.

O depósito prévio realizado com base em avaliação unilateral tem natureza de caução, assegurando ao expropriado garantia provisória até a fixação do justo preço definitivo, a ser apurado no curso da ação principal mediante perícia judicial sob o crivo do contraditório.

A expressiva diferença entre o valor depositado e o valor de mercado do imóvel deve ser examinada no mérito da ação de desapropriação, não constituindo óbice à medida liminar.

A ponderação entre o direito de propriedade e o interesse público justifica a manutenção da imissão provisória, pois a paralisação da obra pública causaria prejuízos coletivos superiores ao eventual dano patrimonial reparável do expropriado, configurando o chamado “perigo de dano inverso”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de urgência constante de decreto expropriatório editado pelo Poder Executivo é suficiente para o deferimento da imissão provisória na posse, por gozar de presunção de legitimidade.

O depósito prévio baseado em avaliação unilateral é válido para fins de imissão provisória, funcionando como caução e não como pagamento definitivo da indenização.

A discussão sobre o justo preço e eventual diferença de valores deve ser resolvida na fase instrutória da ação de desapropriação, mediante perícia judicial.

A suspensão da imissão na posse acarreta dano inverso ao interesse público, devendo prevalecer a continuidade da obra de utilidade pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REBOUÇAS ADMINISTRAÇÃO LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública no 1006231-51.2025.8.11.0007, ajuizada por VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., que
deferiu
o pedido liminar de imissão provisória na posse do imóvel objeto da lide.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida. Argumenta, primeiramente, a inexistência de comprovação da urgência, aduzindo que a mera declaração contida no Decreto Estadual no 1.584/2025 não é suficiente para preencher o requisito do artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/41.

Defende que a Agravada não carreou aos autos qualquer prova concreta, como projetos ou laudos técnicos, que demonstrasse a necessidade premente da obra, violando, assim, o princípio dos motivos determinantes do ato administrativo.

Em um segundo ponto, a Agravante impugna a validade da avaliação que embasou o depósito prévio.

Alega que o laudo foi produzido de forma unilateral pela Agravada, uma entidade particular com interesse direto na redução dos custos da obra, o que o tornaria inadequado para fixar o valor da indenização provisória.

Aponta, nesse sentido, uma manifesta disparidade entre o valor depositado, de R$ 354.087,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil e oitenta e sete reais), e o valor de recente aquisição do imóvel, devidamente registrado na matrícula por R$ 9.267.500,00 (nove milhões, duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais).

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pela sua reforma, a fim de que a imissão na posse seja condicionada à realização de uma avaliação judicial prévia e à complementação do depósito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 318858391.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 324442362), defendendo a manutenção da decisão. Sustenta a supremacia do interesse público na execução da obra rodoviária e afirma que a declaração de urgência, por meio de decreto do Chefe do Poder Executivo, é ato discricionário e suficiente para os fins do artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/41.

Ademais, assevera que a jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal (Súmula 652), dispensa a avaliação judicial prévia para a imissão provisória na posse, sendo o laudo unilateral documento hábil para esta fase processual.

Conclui que a discussão acerca do justo preço é matéria de mérito da ação principal, a ser dirimida no curso da instrução probatória.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel expropriando.

Para tanto, impõe-se verificar se foram atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/41, notadamente no que tange à declaração de urgência e à suficiência do depósito prévio baseado em avaliação unilateral.

Da Declaração de Urgência e a Presunção de Legitimidade do Ato Administrativo

A Agravante alega que a urgência, requisito para a imissão provisória na posse, não foi devidamente comprovada, mas apenas declarada.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

O artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/41 estabelece que, "se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada", o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse. A interpretação teleológica e sistemática do dispositivo revela que a alegação de urgência, quando formalizada por ato do Poder Público, goza de presunção de legitimidade e veracidade, atributos inerentes aos atos administrativos.

No caso em tela, a urgência foi expressamente declarada no artigo 5o do Decreto Estadual no 1.584/2025, expedido pelo Chefe do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Este ato administrativo, ao qualificar a desapropriação como urgente, vincula-se ao motivo de interesse público que o fundamentou: a implantação de interseções rodoviárias para melhoria da segurança e do escoamento da produção na Rodovia Estadual MT-208.

A presunção de legitimidade do ato administrativo implica que este foi editado em conformidade com a lei e que os motivos declarados são verdadeiros, até que se produza prova robusta em contrário.

A Agravante, ao se limitar a afirmar a ausência de provas da urgência, não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual vício no ato, como desvio de finalidade ou inexistência dos motivos fáticos.

Exigir que o Poder Público, em sede de pedido liminar, produza prova exaustiva da urgência já declarada em ato normativo próprio seria inverter a lógica do sistema e criar um embaraço indevido à consecução do interesse coletivo, esvaziando a eficácia do instituto da imissão provisória.

Portanto, a declaração de urgência contida no decreto expropriatório é, por si só, suficiente para o preenchimento do primeiro requisito do artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/41.

Do Depósito Prévio e da Validade da Avaliação Unilateral para Fins de Imissão Provisória

O segundo ponto de insurgência da Agravante refere-se à inadequação do valor depositado, apurado por meio de laudo unilateral. Embora a disparidade entre o valor ofertado (R$ 354.087,00) e o valor de aquisição do imóvel (R$ 9.267.500,00) seja, de fato, expressiva e mereça acurada atenção no momento oportuno, ela não constitui óbice, por si só, ao deferimento da imissão provisória na posse.

É fundamental distinguir os institutos.

A indenização, garantida pelo artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, deve ser "justa e prévia". Contudo, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que a exigência de "prévia" indenização se refere à perda definitiva da propriedade, que ocorre somente ao final do processo, e não à imissão provisória na posse.

Para esta medida de natureza acautelatória, o depósito prévio funciona como uma caução, uma garantia ao expropriado, e não como o pagamento definitivo.

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 652, chancelou a constitucionalidade do procedimento, ao dispor que "não contraria a Constituição o art. 15, § 1o, do Decreto-lei 3.365/1941 (Lei da Desapropriação por Utilidade Pública)".

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação prescinde de avaliação judicial prévia ou de pagamento integral da indenização.

O laudo administrativo, ainda que unilateral, é considerado documento hábil para embasar o depósito inicial, sendo que a apuração do valor justo e definitivo será realizada durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por meio de perícia judicial, se necessária.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART . 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares, contra decisão interlocutória que deferiu ao ente federado a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação para viabilização de construção da Barragem Jucá, ante o depósito do valor indenizatório apurado administrativamente.

II - O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática.

III - Contrariedade aos arts. 489, § 1o, VI, e 927, III, do CPC de 2015 não constatada, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, em que pese em sentido diverso da pretensão dos recorrentes.

IV - Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização.
Precedentes: AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/09/2019, REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017.

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial .

(STJ - AREsp: 1933654 CE 2021/0207887-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

A notável diferença de valores apontada pela Agravante será o cerne da discussão de mérito na ação de origem.

Caso a perícia judicial confirme que o valor de mercado do bem é substancialmente superior ao depositado, a Agravada será compelida a complementar o depósito, com a devida incidência de juros e correção monetária, garantindo-se, ao final, a justa indenização.

O que não se pode admitir é que a controvérsia sobre o valor, a ser dirimida na fase instrutória, obste o prosseguimento de uma obra de manifesto interesse público.

Da Ponderação de Interesses e o Perigo de Dano Inverso

Por fim, a análise do caso sob a ótica da ponderação de interesses reforça a correção da decisão agravada.

De um lado, temos o direito de propriedade da Agravante, que, embora fundamental, não é absoluto e está resguardado pela garantia de uma indenização justa, a ser paga ao final.

O prejuízo financeiro decorrente de um depósito inicial inferior ao valor final é, portanto, reparável e compensável economicamente.

De outro lado, encontra-se o interesse público na imediata execução de obras de infraestrutura rodoviária, que visam à melhoria da segurança viária e ao desenvolvimento econômico da região.

A suspensão da imissão na posse implicaria a paralisação da obra, gerando prejuízos à coletividade, com potencial aumento de custos para o erário e o retardamento de benefícios sociais.

Configura-se, assim, o perigo de dano inverso, no qual a proteção do interesse particular acarretaria um dano desproporcionalmente maior ao interesse público.

Dessa forma, a manutenção da imissão provisória na posse é a medida que melhor harmoniza os princípios em colisão, permitindo o avanço da obra pública sem descurar da proteção patrimonial do expropriado, que será plenamente efetivada no momento processual adequado.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025